Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0740670-69.2020.8.07.0001), que tem como exequente JOÃO CARLOS DUARTE. A decisão agravada deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema, com reiteração automática por 30 (trinta) dias (ID 111168490): “Preliminarmente, verifica-se que foi bloqueado em conta de titularidade da executada o valor de R$ 63.267,41, o qual foi objeto de impugnação (ID106864253), rejeitada liminarmente pela decisão de ID107046878. À Secretaria para que certifique a preclusão da decisão de ID107046878, e libere-se o valor de R$ 63.267,41, mediante a expedição de ofício de transferência, para as contas indicadas na petição de ID110483430, sendo: a) R$ 56.940,67 - 90% em favor do autor e b) R$ 6.326,74 - 10% referente aos honorários advocatícios. Impugnação à penhora: Por meio da petição de ID107260263, manifesta-se a parte devedora, afirmando que no dia 28/10/2021 foi efetuado novo bloqueio, no valor de R$ 188.097,96, da conta n. 430036-X, agência 3599-8, do Banco do Brasil, de sua titularidade; que referida conta de acordo com o ofício RDJ Gestão/OP 257-2021, de 14/10/2021, refere-se a conta de depósito vinculado da empresa executada junto ao Ministério da Economia e específica para pagamento das verbas trabalhistas de seus colaboradores, sendo, portanto, de natureza alimentar o valor bloqueado; que em razão da impenhorabilidade dessa verba é necessário o imediato desbloqueio do valor a fim de que seja realizado o pagamento das férias dos funcionários, compromentendo-se a juntar os comprovantes respectivos como prova de suas alegações. Juntada de documentos anexos noticiando a solicitação ao Ministério da Economia de liberação da conta vinculada e comprovantes de ordem para pagamento eletrônico de férias. Pelo despacho de ID107284335 foi determinado à executada que procedesse à juntada do extrato de sua conta bancária, constando a movimentação, de forma contínua e em um único documento, dos trinta dias anteriores ao bloqueio, a fim de demonstrar que o valor bloqueado é oriundo da liberação de recurso contingenciado em conta vinculada, no valor de R$ 177.6410,99, pelo Ministério da Economia, nos termos do ofício de ID107260279. Em resposta ao pedido de reconsideração formulado a parte autora afirma que os dois bloqueios realizados, nos valores de R$ 63.267,41 e R$ 188.097,96, correspondem a apenas 4% da execução em comento, o que justifica a reiteração da pesquisa de ativos por 30 dias, tendo em vista o recebimento pela devedora de pagamentos pela prestação de serviços contratados, que, em regra, são realizados até o 10o dia útil do mês; afirma que o argumento da devedora de que a verba bloqueada é destinada ao pagamento de funcionários não merece prosperar haja vista não haver qualquer demonstração de que os valores de suposta conta vinculada tem como objetivo exclusivo o pagamento de verbas trabalhistas, tendo sido anexado apenas extrato bancário com os valores bloqueados e documentação dos funcionários; afirma que a receita mensal da executada é de aproximadamente R$ 11.751.299,07 e movimentação anual de mais de R$ 150.000.000,00. Ao final, requer a manutenção dos valores bloqueados e o prosseguimento dos atos constritivos, com reiteração de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias, na forma do § 3o, do art. 523; do § 6o do artigo 525 e do artigo 854, ambos do Código de Processo Civil. Nova manifestação da executada, no ID107798968, com a juntada do extrato bancário referente ao mês de outubro/2021, junto ao Banco do Brasil. Na oportunidade, esclarece que o Ordenador de Despesas do Ministério da Economia autorizou o crédito de no valor de R$ 184.247,45, exatamente o valor que foi objeto de bloqueio via SisbaJud, que corresponde ao valor de R$ 177.640,99, solicitado pela executada para pagamento de férias, acrescido do terço constitucional; que essa afirmação se encontra demonstrada pelo ofício SEI 262856/2021/ME, de 04 de outubro de 2021. Ao final, reitera o desbloqueio do valor. Pelo despacho de ID107913947 constatou-se que foi efetivamente bloqueado na conta da executada R$ 99.007,35, no dia 26/10/2021, junto à Caixa Econômica Federal e R$ 208.394,43, junto ao Banco do Brasil, na data de 28/10/2021 e mais R$ 534,75, em 01/11/2021 também no Banco do Brasil. É o relatório. Decido. A par das alegações das partes, analisando os documentos juntados aos autos, em especial do extrato acostado no ID107798972, não é possível concluir que a verba bloqueada é oriunda de recursos exclusivos para pagamento de férias como alegado pelo devedor. De acordo com o resultado das pesquisas junto ao Sisbajud (ID, houve o bloqueio de R$ 307.936,53, nos termos a seguir: I) R$ 99.007,35, na data de 26/10/2021, junto à Caixa Econômica Federal; II) R$ 208.394,43, na data de 28/10/2021, junto ao Banco do Brasil e III) R$ 534,75, na data de 1o/11/2021, também junto ao Banco do Brasil. Em relação ao bloqueio realizado junto à Caixa Econômica Federal, não houve qualquer demonstração de que se trata de verba destinada ao pagamento de funcionários, não tendo sido anexado nenhum documento ou extrato da conta com indicação da origem do crédito. Assim, em relação ao valor de R$ 99.007,35, rejeito a impugnação ofertada. No que diz respeito ao bloqueio de R$ 208.394,43, também não merece acolhida a alegação da parte executada. Pelo extrato anexado no ID107798972 pode-se concluir que a conta não detém natureza exclusiva de recebimento de recursos para fins de pagamento de verbas salariais. Há rubricas de valor considerável a título de recebimentos diversos, realização de TED, recebimento de PIX, pagamento de cartão de crédito, pagamento de prestação de consórcio, o que é incompatível com a alegada exclusividade da conta para fins de pagamento de verbas salariais. Nesse diapasão, a impugnação da executada quanto as verbas bloqueadas junto ao Banco do Brasil também deve ser rejeitada. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada, para manter o bloqueio do valor de R$ 307.936,53 em contas de titularidade da executada, convertendo-o em penhora/pagamento. Preclusa esta decisão: 1) libere-se a importância mencionada, mediante a expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelo autor na petição de ID110483430, sendo R$ 277.142,88 - 90%, em favor do autor e R$ 30.793,65 - 10%, referente aos honorários advocatícios. 2) Independente de preclusão, considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 30 (trinta) dias. 3) Defiro, também, em razão do balancete de junho de 2021 da executada (ID106600683), a expedição de ofício ao Ministério da Economia para que informe a existência de conta vinculada à executada, a natureza e o valor atualizado da conta. Instrua-se com cópia do balancete. 4) Postego a apreciação do pedido de penhora do percentual de faturamento da devedora ao cumprimento das ordens precedentes. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante afirma que os valores envolvidos na presente Execução são exorbitantes, ultrapassando quatro milhões de reais, sendo certo que eventual constrição nesse valor, acarretará graves prejuízos de ordem financeira à Agravante. Outrossim, afirma que, em caso de prosseguimento do bloqueio via BACENJUD pelos 30 dias seguidos deferidos, os danos que recairão sobre a Agravante serão graves e de difícil reparação, ou até irreversíveis, uma vez que a empresa terá significativo montante de seu patrimônio afetado e bloqueado, colocando em risco o pagamento de salários de seus mais de 2.000 (dois mil) funcionários e seus fornecedores, o que se torna ainda mais grave diante de um contexto de pandemia e grave crise econômica que afeta a classe assalariada. Assevera que buscou primeiramente garantir a execução pelo meio menos oneroso ofertando a carta fiança, a qual não foi recebida. Alega que o bem ofertado pela Agravante, possui valor de mercado mais do que suficiente para a garantia da execução. Conforme se comprova pelo Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária anexo, aduz que o imóvel ofertado possui valor de mercado estimado em R$7.800.000,00, valor suficiente para garantir a execução. Assim, deferida a medida liminar e, ao final, seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja indeferido o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 31982036). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado contra a agravante, em que se busca a satisfação de crédito no valor R$ 4.264.982,58, referente à Contrato Preliminar de Cotas Sociais e Outras Avenças”. A agravante ofertou em garantia à presente execução a Carta Fiança n.o 1170-001/21 (ID 105655429), emitida pela XMB Digital Bank, no valor de R$ 5.544.621,13. No entanto, o magistrado entendeu que, como a carta fiança não tem origem bancária, ela não preenche todos os requisitos dispostos no art. 835, §2o, do CPC. Assim, não considerou a execução garantida. O Juízo de origem deferiu nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 30 (trinta) dias. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Ademais, do contexto probatório coligido aos autos observa-se que de acordo com o resultado das pesquisas junto ao Sisbajud houve o bloqueio de R$ 307.936,53, nos termos a seguir: I) R$ 99.007,35, na data de 26/10/2021, junto à Caixa Econômica Federal; II) R$ 208.394,43, na data de 28/10/2021, junto ao Banco do Brasil e III) R$ 534,75, na data de 1o/11/2021, também junto ao Banco do Brasil. Assim, havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido infrutífera a solicitação de penhora. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido”. (07222707320218070000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2021). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator